Tribunal: TJDFT
Processo: 0709622-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. AFASTADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DA INCAPACIDADE FINANCEIRA PARA ARCAR COM A PENSÃO ALIMENTÍCIA MAJORADA. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. O alimentante interpôs agravo de instrumento para reduzir os alimentos fixados em 135% do salário mínimo por mês, mais décimo terceiro salário no mesmo valor, e ainda fornecer o plano de saúde, que gira em torno de R$ 700,00 (setecentos reais mensais). Alega que também tem enfrentado dificuldades financeiras e se encontra desempregado; que tem trabalhado como autônomo na revenda de celulares e à época em que foi arbitrado o percentual de pensão alimentícia em 1,8 do salário mínimo para cada, possuía uma condição financeira melhor.
2. A preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pelas agravadas não deve ser acolhida, isso porque o recurso de agravo de instrumento foi interposto no dia 29 de março de 2022 (ID 33948224). A Decisão liminar em agravo de instrumento intimou a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, assim como comunicou o douto juízo prolator da decisão agravada (ID 120743503 e ID 120743504, ambos dos autos originários), sendo disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico – Dje em 06/04/2022, e publicado no primeiro dia útil subsequente, conforme Certidão de ID 34218135. Assim, não há que falar em desrespeito aos artigos 1.018, §2o e 932, ambos do CPC, devendo o recurso ser admitido. Preliminar afastada.
3. O dever de sustento decorre do poder familiar, próprio da relação entre pais e filhos menores (artigo 229 da Constituição Federal), o que consubstancia, inclusive, a presunção absoluta de necessidade da prole. As alegações do agravante não são suficientes para demonstrar sua capacidade econômica ou justificar a redução dos alimentos fixados, de forma que mostra-se cabível a manutenção do quantum fixado até a completa instrução do feito para efetiva comprovação da capacidade e necessidade.
4. A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório com o objetivo de dar segurança à apuração da real capacidade contributiva do alimentante e das necessidades dos alimentandos, o que somente terá sede na fase instrutória da ação principal.
5. Cito precedentes da 5a turma Cível nesse sentido: Acórdão 1375813, 07082212720218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021; Acórdão 1378665, 07255513720218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no PJe: 21/10/2021.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.